Tribunal: TCU
Processo: 008.427/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8041/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos (peças 38 a 41), em: a) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas de Alfonso Orlandi Neto, Alvaro Toubes Prata, Antonio Franciscangelis Neto, Artur Coimbra de Oliveira, Carlos Alberto Flora Baptistucci, Elifas Chaves Gurgel do Amaral, Elton Santa Fé Zacarias, Jorge Mário Campagnolo, José Eduardo Portella Almeida, Júlio Francisco Semeghini Neto, Marcelo Gomes Meirelles, Marcelo Marcos Morales, Marcos Cesar Pontes, Maurício Pazini Brandao, Maurício Ribeiro Goncalves, Samir Amando Granja Nobre Maia, Savio Tulio Oselieri Raeder, Thiago Camargo Lopes, Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes e Wilson Diniz Wellisch, dando-lhes quitação plena; b) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas de Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, dando-lhe quitação, em face das seguintes falhas: b.1) ausência de adequada priorização, segundo critérios de materialidade, na análise de Relatórios Demonstrativos Anuais (RDAs) encaminhados por empresas beneficiárias da Lei de Informática e de adoção de providências suficientes para trazer mais eficiência e efetividade ao processo, o que resultou no estoque de 1.152 RDAs dos anos-base 2006-2016 sem análise conclusiva ao final de 2019, sujeitando a Administração ao risco de decadência de débitos em apuração, conforme a interpretação jurídica então cabível; c) dar ciência desta decisão ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); d) com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata desta sessão, comunicação do relator ao colegiado no sentido de determinar à Segecex avaliar a conveniência e oportunidade de incluir, no planejamento operacional, fiscalização com o objetivo de avaliar os resultados da utilização, pelo MCTI, do modelo de contratos de gestão, tanto na operação das organizações sociais quanto das unidades de pesquisa supervisionadas pelo ministério. 1. Processo TC- Processo 008.427/2021-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Alfonso Orlandi Neto (XXX.960.318-XX); Alvaro Toubes Prata (XXX.041.381-XX); Antonio Franciscangelis Neto (XXX.588.358-XX); Artur Coimbra de Oliveira (XXX.880.421-XX); Carlos Alberto Flora Baptistucci (XXX.261.158-XX); Elifas Chaves Gurgel do Amaral (XXX.040.957-XX); Elton Santa Fé Zacarias (XXX.908.078-XX); Jorge Mario Campagnolo (XXX.320.300-XX); Jose Eduardo Portella Almeida (XXX.056.688-XX); Julio Francisco Semeghini Neto (XXX.505.358-XX); Marcelo Gomes Meirelles (XXX.436.046-XX); Marcelo Marcos Morales (XXX.800.728-XX); Marcos Cesar Pontes (XXX.971.638-XX); Mauricio Pazini Brandao (XXX.188.728-XX); Mauricio Ribeiro Goncalves (XXX.207.398-XX); Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim (XXX.374.181-XX); Samir Amando Granja Nobre Maia (XXX.113.661-XX); Savio Tulio Oselieri Raeder (XXX.553.817-XX); Thiago Camargo Lopes (XXX.491.191-XX); Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes (XXX.763.905-XX); Wilson Diniz Wellisch (XXX.715.741-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.